Tribunal: TJMT
Processo: 1018303-67.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018303-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (AGRAVANTE), CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO - CPF: 285.327.081-53 (AGRAVANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (AGRAVADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LEILÃO DE IMÓVEL PENHORADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SUBSÍDIO APTO A DESCONSTITUIR A DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ LUIZ PICOLO E OUTRO(S), em face da decisão monocrática de ID 57207476, que indeferiu a liminar pleiteada.

Em suas razões, o recorrente pugna pela reforma da decisão monocrática e, consequentemente, seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso, impedindo a expedição de carta de arrematação e a imissão de posse do arrematante, no imóvel sub judice, objeto da matrícula n. 407 do CRI de Tapurah/MT.

Afirma que
“o Agravo de Instrumento manejado tem por fundamento legal a invalidade da arrematação (art. 903, § 2º,CPC) pelos seguintes motivos: i) a existência de pedido de realização de nova avaliação com base no artigo 873 do CPC, que não foi apreciado pelo juiz a quo antes da arrematação; ii) alienação realizada por pessoa impedida (art. 890, VI, CPC)
e
; iii) alienação por preço vil (art. 903, § 1º, I, CPC).”
.

Assevera que muito embora tenha havido a preclusão da impugnação à avaliação, alegaram erro de avaliação, juntando avaliações particulares que o comprovam, requerendo nova avaliação com base no artigo 873 do CPC, o que não foi observado por este Tribunal.

Atesta que a aquisição do bem fora realizada por pessoa impedida, qual seja, o esposo de sua então advogada, dando ensejo à nulidade do ato.

Por fim, assegura que os requisitos necessários para deferimento da tutela recursal estão presentes, sobretudo, se considerada a jurisprudência deste Tribunal.

Em contrarrazões de ID 60481996, os agravados refutam,
in totum,
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de ID 57207476, que indeferiu a liminar pleiteada.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Pois bem.

Cumpre destacar, quanto à suposta avaliação por preço vil do imóvel arrematado, que o agravante quedou-se inerte quando deveria questionar a avaliação produzida pelo
expert
, sobrevindo a preclusão temporal.

A preclusão denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que o fenômeno da preclusão opere seus efeitos.

É o que ensina o Professor Humberto Theodoro Júnior:

"
A preclusão temporal: O processo é um caminhar sempre para frente, subordinando-se a prazos contínuos e peremptórios (arts. 178 e 183). Em processo, a capacidade da parte está sempre condicionada pelo tempo. Assim, decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial , o direito de praticar o ato (art. 183).

Tem-se, de tal forma, a preclusão temporal, que se apresenta como um dos efeitos da inércia da parte, acarretando a perda da faculdade de praticar o ato processual.(...)
". (Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed., Rio de Janeiro: Forense, v.I, 2004, p. 489-490).

E, ainda, leciona Nelton dos Santos:

"
1. Preclusão temporal: Sabendo-se que, por meio do processo, se busca o alcançamento de uma finalidade, é natural que se estabeleçam mecanismos para evitar-se sua perpetuação. Constitui, pois, verdadeira necessidade a imposição de limites temporais para a prática dos atos processuais."

(...)

No instante em que se esgota o prazo estabelecido para a prática do ato, a preclusão temporal ocorre automaticamente. Ela não depende de declaração do juiz e tampouco de certidão do escrivão acerca do decurso de prazo. Trata-se, portanto, de fenômeno abstrato, invisível, mas de grande repercussão no processo
". (Código de Processo Civil Interpretado/Antonio Carlos Marcato, coordenador. - São Paulo: Atlas, 2004, p. 477/478).

Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte agravante ao pagamento à parte agravada da multa prevista pelo art. 1.021, § 4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Saliento que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio da multa aplicada, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021